Tribunal: TJSP
Processo: 1020215-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea da devedora. Danos morais. Ausência de pedido. Irresignação não conhecida neste aspecto. Recurso desprovido, na parte conhecida, com majoração da verba honorária.